Tribunal: TJSP
Processo: 2100219-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de o agravante se beneficiar da mesma, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.